Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO N. 54 DA SÚMULA DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
2. A emissão de consulta de restrição diretamente do site CheckCRED – Consultas Financeiras se mostra hábil para demonstrar a inscrição do nome da demandante no cadastro de inadimplentes.
3. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança indevida, evidencia falha na prestação do serviço de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva, ex vi do art. 14 do CDC.
4. In casu, a restrição ao crédito demonstra a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar, para o responsável, o dever de indenizar o dano causado, que, na espécie, é presumido e independe de comprovação (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo.
6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, por aplicação do Enunciado n. 54 da Súmula do STJ.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
8. Recurso improvido.